Tribunal: TCU
Processo: 019.950/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10682/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo de monitoramento destinado a verificar o cumprimento da determinação inserida no subitem 1.7.1 do Acórdão 5923/2019-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, proferido no TC Processo 025.775/2016-2 , que trata da prestação de contas do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) relativo ao exercício financeiro de 2015. A determinação tem origem em suposta acumulação funcional irregular por 62 servidores do Instituto identificada pela Controladoria-Geral da União na auditoria anual das contas do IFS no exercício de 2015. Considerando que o Instituto adotou as medidas cabíveis para apuração do acúmulo irregular de cargos de servidores apontados nas contas do exercício de 2015, consoante registro efetuado no Relato Integrado referente às contas do exercício de 2019 (peça 11); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fulcro no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno em: a) considerar cumprida a determinação constante no subitem 1.7.1 do Acórdão 5923/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) dispensar, em respeito aos princípios da economicidade e da eficiência, a expedição da comunicação ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS), quanto ao teor desta deliberação, considerando que a instituição pode acessar os autos de forma integral por meio da plataforma Conecta-TCU; c) apensar os presentes autos ao processo originário (TC Processo 025.775/2016-2 ). 1. Processo TC- Processo 019.950/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.